Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729024-26.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURILENE DE JESUS SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AURILENE DE JESUS SOUZA NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR ajuizada em face de JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO: “Não há o que ser provido, pois o pedido já foi apreciado e indeferido na decisão de ID 197964169, não sendo lícito à parte sobrecarregar ainda mais o Judiciário com providências além das que já foram suficientemente adotadas para sanar o erro apontado. Bom dizer, ainda, que foi a própria parte que conduziu aos erros do processo, pois informou nome errado na inicial e durante o processo não retificou, o que culminou em decisão final com o nome errado. Outrossim, não há falar em celeridade, pois a prestação jurisdicional vindicada nesse processo já foi entregue, havendo, inclusive, a comunicação à ANOREG sobre a retificação no nome da curadora (ID 189052616 e 198329935). Reaquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Consta das razões recursais (i) que, “Quando foi distribuída a inicial os documentos da Agravante ainda constavam o nome de solteira, após a sentença os órgãos foram todos oficiados, então os documentos pessoais foram todos alterados para o nome de casada”; (ii) que, “Quando os órgãos foram oficiados os cartórios realizaram as retificações, porém com o nome de solteira da agravante, meses depois a Sra. Aurilene percebeu o erro nas certidões. Diante dessa situação foi requerido ao d. juízo que fosse enviado um novo ofício aos cartórios, uma vez que todos se recusaram a resolver de forma administrativa”; (iii) que o “cartório de Brasília retificou a certidão de casamento, porém o cartório de Jeremoabo/BA recusa fazer a retificação, informando que a Agravante terá que pagar para realizar a retificação e que a única maneira de não ter esse custo seria se o d. juízo enviasse um ofício com a determinação”; (iv) que “havia informado ao juiz que para apresentar a recusa o cartório de Jeremoabo/BA havia feito várias exigências, e com alto custo, o que a parte não consegue pagar, pois conta apenas com o benefício do curatelado”; e (v) que “parte é uma pessoa simples, sem condições financeiras para fazer nada além de pagar aluguel para ter onde dormir e comprar comida para comer. O benefício pode ser suspenso a qualquer momento, pois a Agravante a cada 12 (doze) meses deve atualizar o cadastro do curatelado, se esse benefício for suspenso essa família não vai ter o que come”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o “envio do ofício para ocorrer a retificação da certidão de nascimento do curatelado”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A questão relativa ao requerimento de expedição de ofício ao Registro Civil das Pessoas Naturais de Jeremoabo/BA foi expressamente indeferido na decisão de ID 197964169 (autos de origem), contra qual a Agravante não interpôs recurso, in verbis: “ID n. 197745604 - Indefiro. Consoante artigo 98, §1o, IX do CPC "A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido." (sem grifo no original) Assim, se a parte é beneficiária de justiça gratuita e a correção de seu nome perante o assento de nascimento do curatelado decorre da efetivação da decisão judicial, compete à parte E seu patrono adotarem as medidas pertinentes para exigir que a Serventia extrajudicial observe o regramento legal, inclusive por meio da adoção dos procedimentos pertinentes perante a Corregedoria de Justiça do Tribunal responsável. Além disso, a alegação veio desacompanhada dos documentos que comprovariam a recusa ou exigência de emolumentos do Registro Civil, não se olvidando que consoante documentos de IDs ns. 189052616 e 190527292 a comunicação sobre a modificação do nome da curadora para registro no assento de nascimento do curatelado foi enviada à ANOREG. Sem prejuízo, considerando que não houve resposta a esse expediente, certifiquese sobre eventual resposta da ANOREG quanto ao expediente de ID n. 189052616, notadamente diante da correção sobre o nome da curadora definitiva realizada após a sentença (ID n. 187926341), adotando-se as providências necessárias, se o caso. Após, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, rearquivem-se os autos.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa nos autos de origem. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator